Tribunal: TJDFT
Processo: 0040144-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0040144-56.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL APELADO: MARIA DOS REMEDIOS MAIA DE MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela parte executada, BANCO DO BRASIL S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, proposta por MARIA DOS REMEDIOS MAIA DE MIRANDA (Exequente, ora Apelada), extinguiu o feito pelo adimplemento da obrigação, nos termos do Art. 924, inc. II do CPC, em razão da correção dos cálculos apresentados pela Exequente e da preclusão para manifestação contrária a respeito dos referidos cálculos, bem como do depósito realizado pelo Executado para garantia do Juízo. Em suas razões recursais, o Executado, ora Apelante, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por erro in procedendo, vez que não fora realizada a liquidação por arbitramento. No mérito, aponta a incorreção dos cálculos apresentados, o que ocasionou o excesso de execução, sob a justificativa de que o deposito para garantia do Juízo foi realizado em 24/11/2014, data em que houve a interrupção da mora, e não em março de 2015. Argumenta que não é cabível a aplicação da multa prevista no art. 475-J do CPC/73, por se tratar de quantia ilíquida, bem como em razão da impossibilidade de aplicação da referida multa em sede de sentença coletiva. Preparo efetuado. Contrarrazões pela Exequente, ora Apelada, nas quais, preliminarmente, alega a ocorrência de trânsito em julgado quanto à incidência de multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC e da preclusão quanto à necessidade de se realizar liquidação por arbitramento, bem como quanto aos cálculos apresentados, vez que houve concordância tácita do Executado diante da ausência de manifestação quando intimado para tal mister. No mérito, alega a higidez dos cálculos apresentados e homologados pelo Juízo sentenciante. Requer a condenação do Apelante por litigância de má-fé. É o relatório. DECIDO. No caso em análise, os contornos da lide foram fixados na petição inicial, que teve a sua resolução em provimento prolatado pelo Juízo a quo, nos limites da necessidade de correção monetária sobre os aportes em caderneta de poupança, no período de março de 1990 a março de 1991, ou seja, em decorrência dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II. Com efeito, no que concerne aos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos Collor I e II, além do Recurso Extraordinário n. 591.797/SP (Tema 265), também, estão afetos ao rito da repercussão geral o RE 631.363 (Tema 284) e o RE 632.212 (Tema 285), respectivamente, relativos aos contextos destes planos, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes[1]. Em decisão monocrática, o Ministro Gilmar Mendes, no RE 631.363 (Tema 284), determinou o sobrestamento daquele recurso, por 24 (vinte e quatro) meses, a contar do dia 05/02/2018, “de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem competentes”[2]. No mesmo sentido, Sua Excelência decidiu, ainda, no RE 632.212 (Tema 285), no que concerne àqueles processos que ainda pendem de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença, conforme decisões monocráticas prolatadas em 31/10/2018 e 09/04/2019[3]. Por conseguinte, em razão dos contornos da lide estarem delimitados aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e II, verifica-se, assim, a necessidade de sobrestamento deste feito até o julgamento dos Recursos Extraordinários no 591.797 (Tema 265) e 632.212 (Tema 285). Em pesquisa ao sítio do STF, verifica-se que o Recurso Extraordinário no 591.797[4] ainda está concluso ao Relator, Ministra Cármen Lúcia, aguardando-se decisão, bem como o Recurso Extraordinário no 632.212[5] de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Por essa razão, reitero o teor da decisão ID 8403027, e mantenho o sobrestamento dos autos até o julgamento final pelo STF dos Recursos Extraordinários no 591.797 e 632.212. Publique-se. Intime-se. [1] Disponível em:&lt;http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaRepercussaoInformacaoGeral/anexo/SOBRESTAMENTO%20NACIONAL%20ANTERIORR%20AO%20NOVO%20CPC.pdf&gt;. Acesso em 04 mar 2020. [2] Disponível em:&lt;http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=313637344&amp;ext=.pdf&gt;. Acesso em 04 mar 2020. [3] Disponível em: &lt;http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2635084&amp;numeroProcesso=591797&amp;classeProcesso=RE&amp;numeroTema=265&gt;. Acesso em 04 mar. 2020. [4] Disponível em: &lt;http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2635084&amp;numeroProcesso=591797&amp;classeProcesso=RE&amp;numeroTema=265&gt;. Acesso em 04 mar. 2020. [5] Disponível em: &lt;http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3978950&amp;numeroProcesso=632212&amp;classeProcesso=RE&amp;numeroTema=285&gt;. Acesso em 04 mar. 2020. Brasília, 4 de março de 2020 16:54:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador